Tribunal: TJPA
Processo: 0200458-52.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0200458-52.2015.8.14.0063

APELANTE: M. R. DA SILVA CARDOSO - EPP

APELADO: MEDEIROS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE NOMINAL E CRUZADO. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE DO PORTADOR. DISPENSÁVEL MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cheque nominal pode ser endossado.

2. Havendo endosso em branco, o portador do cheque é parte legítima para exigir satisfação do crédito por ele representado.

3. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como ditou o e. STJ no REsp n. 1.094.571/SP representativo de controvérsia. Demonstrado o fato constitutivo do direito do autor incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, como dispõe o art. 333 do CPC.

4. Manutenção da sentença. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por M R DA SILVA CARDOSO - EPP contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Vigia que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por r MEDEIROS E CIA LTDA em face do apelante, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu os cheques acostados com a inicial em títulos executivos judiciais, nos seguintes termos:

“[...] VI- Ante o exposto, REJEITO os embargos e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório, constituindo a presente sentença em título executivo judicial, para condenar M R DA SILVA CARDOSO EPP, representado por MARIO RUBENS DA SILVA CARDOSO ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a.m. a partir da data do vencimento da(s) cártula(s), em favor de MEDEIROS E CIA LTDA.

Condeno a parte embargante/ requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios ao advogado da parte autora/embargada em 10% sobre o valor do débito corrigido.

VII- Assim, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil vigente (com correspondência no art. 269, I, CPC/73). Custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pela parte embargante. [...]”.

Irresignado, a apelante interpôs Recurso de Apelação (ID. 978129), alegando, como preliminar, a ilegitimidade ativa do autor/apelado, afirmando que após a transferência nominal dos cheques a outras empresas, não houve posterior endosso à apelada. No mérito, alega, em síntese, a existência de desacordo comercial e posterior sustação dos cheques, com anuência da apelada.

Contrarrazões acostadas no ID. 3203982, refutando os argumentos da apelação e pugnando pela manutenção da sentença.

Vieram os autos redistribuído à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, a apelante sustenta a ilegitimidade da autora/apelada, sustentando que os cheques teriam sido emitidos nominal a terceira pessoa, inexistindo no título qualquer endosso em favor da autora/apelada.

Nesse contexto, vislumbro que a preliminar se confunde com o próprio mérito, que será analisado abaixo.

A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da cadeia de endosso das cártulas que fundamentam a monitória, a fim de verificar a legitimidade ativa do autor/apelado para propor a referida ação. No caso em testilha, 05 (cinco) dos 06 (seis) cheques estão nominais a terceiros (Comércio Pombalense de Gás LTDA e Roma Têxtil, consoantes documentos constantes no ID. 978122, fls. 10-13), contudo, em seu verso há endosso.

Com efeito, o cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inopobilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

De acordo com a Lei nº 7.357/85, o cheque configura ordem de pagamento a terceiro à vista (art. 32 e seu parágrafo único), sem possibilidade de aceite do sacado (art. 6º e 15). Dessa forma, a princípio, tanto quem emite a cártula quanto quem a garante pode ser demandado a quitá-lo.

Quanto à circulação, a Lei nº 7.357/85 prescreve que o cheque pode ser ao portador, nominativo com cláusula à ordem, nominativo com cláusula não à ordem e sem cláusula à ordem. Confira-se:

Art. 8º Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito:

I - a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’à ordem’’;

II - a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente;

III - ao portador.

Parágrafo único - Vale como cheque ao portador o que não contém indicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláusula ‘’ou ao portador’’, ou expressão equivalente.

Observa-se que a distinção entre o cheque nominal e ao portador disposta na lei tem por objetivo a diferenciação entre a forma de transferência.

Sabe-se que o endosso é o ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito (endossante) transmite seus direitos a outrem (endossatário), colocando-o em circulação.

Assim, no caso de cártulas nominais, o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa
à ordem
, é transmissível por via de endosso, nos termos do art. 17 da Lei do Cheque, o qual dispõe:

Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Nesses termos, havendo cheque nominal, apenas o beneficiário possui legitimidade para cobrar o valor representado na cártula. Por outro lado, se o cheque não contiver a cláusula não à ordem, ou qualquer outra expressão que torne o título como não endossável, pode circular por meio do endosso, ocasião em que o endossatário passa a ter legitimidade para exigir o cumprimento do crédito ali representado.

Conforme o disposto no § 2º do artigo 18 da Lei do Cheque, endosso ao portador vale como “em branco”, não havendo vedação de retorno para o endossante originário.

Dessa forma, o portador de cheque nominal endossado em branco deve ser considerado credor da quantia registrada e, assim, possui legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da ação monitória.

Diante disso, ratificando a sentença recorrida, entendo por afastar as razões da recorrente, pois, embora 05 (cinco) dos 06 (seis) cheques estejam nominais a terceiros (Comércio Pombalense de Gás LTDA e Roma Têxtil, consoantes documentos constantes no ID. 978122, fls. 10-13), em seu verso há endosso.

Assim, operando endosso em cheque nominal, seja aquele em preto ou em branco, é perfeitamente possível a sua circulação e, então, sua apresentação pelo possuidor da cártula.

Confira-se a jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. LEI DO CHEQUE AFASTADA. ENDOSSO EM BRANCO. TÍTULO AO PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A competência para processar e julgar ação monitória, baseada em cheque prescrito, é o foro do domicílio do devedor (art. 49/CPC), em detrimento do foro estabelecido pelo 2º, inc. I, da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque).

2.
O endosso em branco torna o cheque ao portador. Portanto, seu possuidor tem legitimidade para cobrar o valor estampado na cártula através da ação monitória.

3. O credor não precisa mencionar na petição inicial ou comprovar a causa debendi no curso da ação (Súmula 531 do STJ).

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDFT Acórdão 1274206, 07311600320188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 5/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO EM BRANCO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO VERSO. IRREGULARIDADE NA TRANSMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZAÇÃO.

Nos termos da Lei nº 7.357/85, transmitido o cheque por meio de endosso em branco, a simples

tradição legitima o portador a figurar no polo ativo da execução do título contra o emitente
. A ausência de assinatura no verso do título não demonstra a realização do endosso, de forma que, não demonstrada a circulação do crédito nele estampado, indiscutível a ilegitimidade da autora para ajuizar a respectiva ação monitória. (TJDFT Acórdão 1246191, 07349618720198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CAMBIÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO LÍCITA. LEGITIMIDADE DO PORTADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESARRAZOADA.

(...)

4.
O endosso em branco, lançado em título de crédito prescrito, legitima o portador de boa-fé a

promover a ação monitória visando a exigibilidade do crédito nele positivado - não restando se

falar em ilegitimidade.

(...)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT Acórdão 1119748, 20170810013414APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 30/8/2018. Pág.: 182/192). (grifo nosso)

Dessa forma, a autora/apelada demonstrou sua qualidade de credora da apelante em razão de sua posse sobre os cheques, devidamente endossados.

Somado a isso, os cheques foram devolvidos pelo motivo 21, ou seja, o pagamento do cheque foi revogado ou sustado pelo seu emitente.

Observo, ainda, que em sede de embargos monitórios (ID. 978124),
o apelante confirma que emitiu aos cheques na modalidade ao portador para a sociedade empresária MEDEIROS E CIA LTDA (ora apelada) com a finalidade de adimplir débito oriundo da aquisição de determinados produtos
, os quais, todavia, apresentaram vícios, motivo pelo qual sustou os títulos por reputar cumprida sua quota obrigacional. Tal afirmação foi repetida nas razões do apelo (ID. 978129, fl. 12), vejamos:

“[...] O negócio jurídico foi orçado em aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser pago através de CHEQUES emitidos pela apelante em favor da apelada, dentre eles, os Cheques de n° 000300, 000316, 000317,000318, 000319 e 000320, que consubstanciam a Ação Monitória proposta pela recorrida. Tais cheques foram emitidos na modalidade "pré-datados" e "AO PORTADOR", de forma que a apelada poderia efetuar simples transferência a outrem, desde que respeitados os prazos para apresentação. Ocorre que, quando do início de utilização dos equipamentos pela apelante, alguns deles apresentaram problemas técnicos que INVIABILIZAVAM TOTALMENTE A SUA UTILIZAÇÃO. [...]”

Demais disso, ainda em sede de embargos monitórios, o apelante informou a existência de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, em trâmite perante a Vara Única de Vigia, processo nº 0160460- 77.2015.8.14.0063, tendo como parte autora a Embargante e como requerida a Embargada, cuja causa de pedir é o reconhecimento da INEXIGIBILIDADE dos Cheques que estavam sendo cobrados na Ação Monitória.

Consultando o aludido processo no sistema PJe 2º grau, constata-se que na referida ação ajuizada pelo apelante buscando o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos de crédito foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, por não ter o autor juntado aos autos documento que evidenciasse o descumprimento do ajuste (ID. 980306), e a sentença de improcedência foi mantida por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID. 3620775).

Nessa esteira de raciocínio, o apelante deixa de comprovar a
existência de desacordo comercial e que a posterior sustação dos cheques ocorreu com anuência da apelada.

Por derradeiro, destaca-se que é desnecessária
a comprovação de negócio jurídico entres as partes e a discussão acerca da
causa

debendi
no caso

sob exame.

Tratando-se de cheque que é ordem de pagamento à vista, mesmo na ação monitória não cabe exigir prova do negócio jurídico subjacente,

conforme decidido pelo colendo STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.094.571/SP,

em 4/2/2013, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando o entendimento de que
o autor

da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação jurídica, que deu origem à emissão

do cheque prescrito, tampouco precisa explicar o motivo pelo qual foi emitido (
causa debendi
).

Confira-se a tese firmada:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (grifei)

Não obstante, o colendo aprovou, em 13/05/2015, o enunciado da Súmula 531 do STJ que dispõe que:

“
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Isso não significa, porém, uma forma de cerceamento de defesa do réu, porquanto é facultado ao demandado a discussão acerca da
causa debendi
, nos embargos à monitória, se assim o desejar no curso do processo.

Dessa forma, para a propositura do procedimento monitório basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, requisitos esses preenchidos com a apresentação dos cheques prescritos pela parte autora e a alegação de existência do crédito neles inscritos.

Assim, se ao autor cabe fazer prova do fato constitutivo - para o que é suficiente a juntada do cheque - ao réu cabe fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação. É o regular dever de produção da prova pelas partes, como dispõe o CPC:

Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não é outro o entendimento da jurisprudência a seguir transcrita, que inclui julgados dessa E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DA CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE.
FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. AUSENCIA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há necessidade de o Requerente fazer indicação do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Porém, nada impede de o Requerido, em sede de Embargos, fazer a contraprova da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor, o que não ocorreu nos autos
, tendo em vista que a juntada do extrato de consulta do veículo, junto ao DETRAN, constando o registro de alienação fiduciária, não é prova suficiente de que o Apelante desconhecia a referida restrição e, muito menos, que a existência do referido gravame, seria causa da não realização do negócio jurídico. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006268-04.2017.8.14.0004, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL N.0001594-30.2011.8.14.0024 APELANTE:M M ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME APELADO:BENEDITO GONÇALO PRADO COMARCA DE ORIGEM:ITAITUBA/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO –DOCUMENTO HÁBIL A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA –"CAUSA DEBENDI" – DESNECESSIDADE
– TÍTULO CAUSAL – DISCUSSÃO – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE –ART. 373, INCISO II DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA, EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO PLEITEADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Cheque é título de crédito que não se vincula ao negócio jurídico que, eventualmente, tenha precedido/justificado a sua emissão, tendo o STJ, consolidado entendimento no sentido de que, na propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito, o credor é dispensado de mencionar o negócio jurídico subjacente.
2 – De outro modo, embora não se exija do credor, no ajuizamento da ação monitória, que comprove o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nada obsta que o demandado suscite tal questão como matéria de defesa, nos embargos monitórios. (TJ-PA - AC: 00015943020118140024, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/08/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021) (grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. MENÇÃO E COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
1. O autor da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação jurídica que deu origem à emissão do cheque prescrito, tampouco precisa explicar o motivo pelo qual foi emitido (causa debendi).
2. Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07034679720218070014 DF 0703467-97.2021.8.07.0014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.
I - Na ação monitória, é desnecessária a declinação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito. REsp 1094571/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 564) e Súmula 531 do e. STJ.
II - Caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC. III - Apelação provida.

(TJ-DF 07191521720208070003 DF 0719152-17.2020.8.07.0003, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO ACOLHIDOS - SENTENÇA FAVORÁVEL A AUTORA DA LIDE - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR QUE ALEGOU CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DA LIDE BASEADO NA ESSÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO -
DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE DE PROVAR -se A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SÚMULAS 299 E 531 DO STJ – pleito de alteração da sentença para acolhimento de embargos monitórios baseado na ausência de comprovação da origem da dívida e ausência de relação jurídica entre as partes uma vez que cheque prescrito e sem característica de título de crédito - VÍCIO INOCORRENTE - ADMISSIBILIDADE DA VIA ESCOLHIDA PARA COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - DESNECESSIDADE DE INSTAURAR DEBATE ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE - PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - 0004118-71.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 19.02.2021)

(TJ-PR - APL: 00041187120188160194 Curitiba 0004118-71.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 19/02/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEITADA.
DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRAZO QUINQUENAL. SUMULAS 299, 503 E 531 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- A Jurisprudência Pátria pacificou o entendimento de que na ação monitória fundada em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão (causa debendi), cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito
. Preliminar de ausência de causa de pedir rejeitada. II- Súmula 299, STJ: ?é admissível ação monitória fundada em cheque prescrito?.
III- Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 531, STJ
IV- O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.(Súmula 503, STJ). Preliminar de prescrição rejeitada. V- Não apreciação da matéria quanto aos juros legais, uma vez que o apelante requer o que já foi concedido na sentença. VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença em todos os seus termos:

(TJ-PA - AC: 00124577920078140006 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/12/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/01/2018) (grifei)

Desse modo, a parte autora fez prova do seu direito mediante a apresentação dos cheques; e não é caso de exigir-lhe comprovar a causa originária da emissão dos cheques.

Demonstrado o fato constitutivo do direito do autor incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, como dispõe o art. 333 do CPC. Apesar das razões do apelante, não obteve êxito em sua pretensão, nem nesta ação nem na que que ajuizou (processo nº 0160460-77.2015.8.14.0063), buscando que fosse reconhecida a inexigibilidade desses títulos de crédito, conforme mencionado anteriormente.

Portanto, o recurso não merece provimento, pelo que se mantém a sentença de improcedência dos embargos monitórios.

Ante o exposto,
conheço da apelação e NEGO-LHE provimento
, para manter na íntegra a Sentença recorrida.

Por força do art. 85, §1º, do Novo Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, razão pela qual, atentando-se para o §11, do art. 85, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 21/05/2024